Tribunal: STF
Processo: HC 74204
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. SOBERANIA (ART. 5º, INC. XXXVIII, "C", DA
CONSTITUIÇÃO). DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO (ART.
593, III, "d", § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO
(ART. 93, INCISO IX, DA C.F.).
NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tendo o Ministério Público apelado contra o julgamento
pelo Tribunal do Júri, sustentando que contrariara manifestamente a
prova dos autos (art. 593, III, "d", do C.P.P.), impunha-se ao
Tribunal examinar tais provas e verificar se realmente haviam sido
contrariadas.
2.      Se não o fizesse, incidiria em vício de nulidade, já que
toda decisão judicial há de ser fundamentada, como exige a própria
Constituição Federal no inciso IX do art. 93.
3.      E a soberania do Júri não restou afetada, pois, no novo
julgamento poderia repelir as qualificadoras admitidas pelo acórdão.
E, nesse caso, já não caberia apelação do Ministério Público pelo
mesmo motivo (art. 593, parágrafo 3º).
4.      Não é caso, pois, de se anular o acórdão que ordenou o
segundo julgamento pelo Júri.
5.      "H.C". indeferido.